Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO PROCESSO ORIGINÁRIO. AJUIZAMENTO AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. PODER GERAL CAUTELA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Em nenhum momento foi proferida decisão rejeitando o pedido de suspensão da ação principal com base no ajuizamento da Ação Anulatória, não havendo que se falar em preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Trata-se de pedido de suspensão da ação principal com base no ajuizamento de Ação Anulatória de acordo homologado judicialmente.
3. O art. 313. V, “a” do CPC autoriza a suspensão da ação quando para a prolação da sentença depender do julgamento de outra causa.
3.1. No caso dos autos já foi proferida sentença homologando o acordo firmado pelas partes em audiência de conciliação, não havendo que se falar que a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa.
4. O ajuizamento de ação relativa ao valor cobrado não inibe o credor de promover a execução. Inteligência dos artigos 318 e 784, §1o do CPC.
5. “A simples propositura de ação anulatória não é suficiente para suspender a execução, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em atendimento a pedido de tutela provisória de urgência, o que não ocorreu na espécie”. (REsp 1636113/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 05/09/2017)
6. A declaração de nulidade do acordo firmado entre as partes depende de dilação probatória, como já reconhecido na decisão saneadora, sendo inviável a suspensão processual do cumprimento do acordo. Plausibilidade de direito inexistente.
7. Soma-se, ainda, a existência de decisão estabelecendo que o eventual levantamento de valores dependerá de caução idônea, o que afasta existência de eventual perigo de dano.
8. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas.